Tribunal: TJDFT
Processo: 0742966-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742966-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: TANIA MARIA GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M C de Carvalho Eireli contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 248929151 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Tânia Maria Gomes em desfavor do ora agravante e Nairo Euclides Santos Magalhães, processo n. 0712182-48.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pelo réu/agravante para ser incluído o Cartório de Registro de Imóveis no polo passivo, isso porque se trata de órgão público, não de entidade com personalidade jurídica a permitir que figure como sujeito processual. Em razões recursais (Id 76929161), o agravante afirma ter requerido a inclusão do Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Alexânia/GO, local em que foi lavrada a escritura de compra e venda cuja assinatura do vendedor é questionada. Afirma ter interesse em resguardar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte autora pretende anular a escritura pública ali lavrada e as vendas subsequentes do imóvel. Frisa não buscar a responsabilidade do cartório em si, mas do tabelião responsável pelos atos praticados na função pública a ele delegada. Pontua versar o processo de origem sobre validade de escritura pública. Proclama ser indispensável a participação do notário que praticou o ato questionado. Menciona o art. 22 da Lei n. 8.935/1994. Requer a inclusão do tabelião no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário (art. 114 do CPC) ou, subsidiariamente, sua intimação como interessado. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão imediata de tutela recursal, para: suspender o andamento do processo originário até o julgamento deste recurso; ou, subsidiariamente, determinar a imediata intimação do tabelião responsável pela escritura pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa; b) Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para: determinar a inclusão do Cartório e do respectivo tabelião no polo passivo da demanda, como litisconsorte necessário (art. 114, CPC); o subsidiariamente, sua intimação obrigatória como interessado, nos termos da legislação aplicável; c) A intimação da agravada para apresentar contrarrazões; d) a confirmação da tutela concedida; e) O provimento integral do recurso, com a reforma da decisão combatida. Preparo regular (Id 76929241). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A princípio, friso ser irretocável a decisão agravada ao elucidar que o Cartório não tem personalidade jurídica própria, nos seguintes termos: “O Cartório, como delegação estatal, não detém personalidade jurídica própria e atua como executor de ordens registrais, não se mostrando parte necessária ao processo. A adequada via para sua intervenção é mediante requisição de certidões ou informações” (Id 248929151, p. 2 do processo de referência). De fato, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO FIADOR. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. FIRMA RECONHECIDA PELO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1 - Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, da Lei 6.015/1973 e da Lei no 8.935 /1994, o titular do serviço notarial e de registro é quem deve responder pelos prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, na prática de atos próprios da serventia, e não o cartório, pois não detém personalidade jurídica de direito, sendo mera repartição administrativa. 2 - Ausente a personalidade jurídica, não há falar em legitimidade do cartório para figurar no pólo passivo da demanda, diante da ausência de capacidade processual de ser parte, pressuposto subjetivo de existência e validade do processo. 3 - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Extinto o processo sem resolução do mérito. (Acórdão 748387, 20060110745626APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJe: 17/01/2014.) Outrossim, não há que se falar em inclusão automática do cartório ou do tabelião em demandas que questionam a validade de negócios jurídicos. Sobre o tema, inclusive, assim decidiu a e. 8a Turma Cível deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÓRIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DAS PARTES. OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TJDFT. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDAE. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. A lavratura da escritura pública inerente ao negócio jurídico questionado pelo agravante não atrai automaticamente a responsabilidade do notário, uma vez que não contou com a sua participação. 3 O registro cartorário representa a manifestação de vontade das partes e segue as exigências da Lei no 6.015/73, além da legislação civil, material e processual. Como consequência, eventual vício na manifestação da vontade de algum dos participantes do negócio jurídico não tem o condão de afetar a legitimidade passiva do oficial notarial, diante da ausência de pertinência subjetiva quanto à pretensão resistida. 4. As partes residem na cidade de Formosa/GO e não subsiste nenhum critério que permita a manutenção da competência da 1a Vara Cível de Planaltina para processar e julgar a demanda. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 5. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a matéria, pois é o foro de domicílio tanto do autor quanto do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681771, 0742730-47.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) – grifos nossos Friso ter o Supremo Tribunal Federal definido, no julgamento dos Temas 777 e 940, que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (RE 842846/SC) e “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (RE 1027633/SP). Dessa forma, incabível a postulada inclusão do cartório ou do tabelião no polo passivo da demanda de origem. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora